Tribunal: TJSP
Processo: 1018917-41.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de nulidade contratual. Correspondente bancário que entrou em contato com o autor, levando à contratação de empréstimo. Fraude posteriormente verificada. Relação existente entre banco e o correspondente bancário. Falha na prestação do serviço. Súmula 479 do C. STJ. Danos morais não caracterizados. Meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, dos quais não se evidencia terem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de nulidade contratual. Correspondente bancário que entrou em contato com o autor, levando à contratação de empréstimo. Fraude posteriormente verificada. Relação existente entre banco e o correspondente bancário. Falha na prestação do serviço. Súmula 479 do C. STJ. Danos morais não caracterizados. Meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, dos quais não se evidencia terem gerado abalo psíquico ou social. Compensação dos valores recebidos pelo autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.